Tribunal: TJMT
Processo: 0004546-84.2015.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004546-84.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS VICENTINI - CPF: 042.775.538-77 (VÍTIMA), JOSE DOS REIS DE SANTANA - CPF: 693.168.641-00 (VÍTIMA), DELEGADO REGIONAL DE POLICIA CIVIL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), SUZINET MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.776.411-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PIERRE QUEIROZ DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA PROVA RELEVANTE NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – PROVA ROBUSTA NOS AUTOS – PRETENSÃO DA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 COMO PADRÃO DE AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA A TÍTULO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – REAJUSTE QUE SE IMPÕE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como os depoimentos da vítima e da testemunha, corrobora com as demais provas acostadas nos autos.

O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente.
(AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Edmilson Fernandes dos Santos, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 0004546-84.2015.8.11.0004, em que condenou o réu no incurso da sanção prevista no art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, cumprimento inicial em regime semiaberto e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa. (Id. 133372793 – p. 58)

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões, requer:

a)

Absolvição do apelante por insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP, e prevalecendo o princípio do “
in dubio pro reo”
;

b)

Em caso de condenação, que seja redimensionada a reprimenda na pena-base, devendo ser elevada em 08 (oito) meses e não em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, ou seja, fração de 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência pacífica do STJ; e na segunda fase, redução em 1/6 em razão da atenuante da confissão. (Id. 133376161)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 133376164)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 139444157):

Sumário:
Apelação Criminal – Roubo majorado – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição por ausência de prova suficiente a embasar a condenação – Impossibilidade – Autoria e materialidade do crime de roubo devidamente provadas – Reconhecimento feito pelas vítimas, corroborado pela confissão na fase policial e demais provas coligidas aos autos – Almeja a readequação da pena base – Aplicação da fração de 1/6 para aumento pela circunstância judicial negativada – Procedência parcial – Aumento acima das frações admitidas pelos Tribunais superiores, sem fundamentação – Necessidade de pequeno reparo na pena base – Pretende a redução da pena, na segunda fase, na fração de 1/6 pela atenuante da confissão – Falta de interesse – Pena reduzida na fração de 1/6 em razão da confissão –
Pelo provimento parcial do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Edmilson Fernandes dos Santos, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 0004546-84.2015.8.11.0004.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 08 de maio de 2015, por volta das 13h45min, em frente ao antigo Banco BEMAT, localizado na Rua Amaro Leite, Centro, nesta cidade, os denunciados e um terceiro ainda não identificado, mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, utilizando uma arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraíram, em proveito comum, um malote de dinheiro contendo a quantia de R$ 65.700,00 (sessenta e cinco mil e setecentos reais), pertencente à empresa, JBS Friboi, que naquela ocasião, encontrava-se na posse dos funcionários Antônio Carlos Vicentini e José dos Reis Santana. Posteriormente, somente o valor de R$ 30.634,15 (trinta mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quinze centavos) foi apreendido e restituído a quem de direito (Termos de Apreensão e de Entrega às fls. 06 e 43-IP).

Sobressai das investigações que, na supracitada ocasião, os denunciados EDMILSON e JEAN, na companhia de um indivíduo não identificado até o presente momento nos autos, estando previamente ajustados e com nítida divisão de tarefas, bem como possuindo informações privilegiadas sobre o transporte de valores da empresa vítima, dirigiram-se até o referido local, oportunidade em que o indivíduo não identificado, valendo-se de uma arma de fogo, rendeu os funcionários da aludida empresa, os quais estavam na posse do malote contendo a supracitada quantia em dinheiro, no exato momento em que eles estavam se deslocando no sentido do estacionamento do Banco do Bradesco, logo depois de terem efetuado o sobredito saque na agência do Banco do Brasil, situada na região central desta cidade.

Ato contínuo, o indivíduo não identificado apontou a arma na direção de JOSÉ e determinou que ANTÔNIO lhe entregasse o malote d dinheiro. Enquanto isso, EDMILSON, ficando responsável pela vigilância do lugar, permaneceu com a mão dentro da roupa, forjando que também estava armado embaixo de uma árvore na calçada da E cola Plinto Muller, situada em frente ao local em que os funcionários da mpre ram interceptados. Após a subtração, JEAN apareceu naquela via pública conduzindo determinada motocicleta, de cor preta e placa não identificada, pela contramão de direção, dando, por conseguinte, fuga ao indivíduo não localizado, tendo todos eles, em seguida, tomado rumo ignorado.

Afere-se, ainda, dos autos que, instantes após a subtração, uma equipe do serviço de inteligência da Policia Militar recebeu informação anônima, dando conta de que os suspeitos do roubo teriam se dirigido até a cidade de Aragarças-GO na condução daquela motocicleta (de cor preta e placa não identificada) e repassado o dinheiro para os ocupantes de um veículo FIAT UNO (de cor prata e placa NJR-9723), os quais aguardavam o restante do grupo naquela cidade, conforme previamente combinado entre eles. Dando prosseguimento às investigações, os Policias Militares entraram em contato com a Policia Rodoviária Federal local, solicitando que fosse verificado no sistema dos radares instalados nas estradas se o referido carro teria passado por algum ponto de monitoramento, descobrindo, dessa forma, que o veículo tinha passado na BR-070 (sentido Rondonópolis/Barra do Garças-MT) antes do crime em tablado e, no dia posterior ao fato (09/05/2015), por volta das 12h30- min, referido automotor teria passado pelo mesmo radar retornando em sentido à cidade de Rondonópolis -MT.

Ato contínuo, uma guarnição militar se deslocou ao pedágio da Rodovia MT-130, nas proximidades da cidade de Rondonópolis -MT, onde realizou uma barreira, seguida da abordagem no referido veículo, o qual estava sendo ocupado pelos acusados EDMILSON, JEAN e SUZINET, bem como dois filhos menores desta acusada (SUZINET), sendo que EDMILSON era o condutor e proprietário do carro. Registra-se que, na revista pessoal e veicular, foi encontrado na bolsa da denunciada SUZINET 04 (quatro) envelopes da Caixa Econômica Federal, sendo um no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e os demais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada. Ademais, localizaram em poder do acusado JEAN certa quantia de dinheiro e também dentro da cadeirinha de transporte de criança, totalizando o montante de R$ 30.634,15 (trinta mil seiscentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), ao passo que, diante de tais circunstâncias, os denunciados foram presos em flagrante delito.

As vítimas reconheceram os acusados JEAN e EDMILSON, por fotografias (fls. 45/46-IP), como autores do roubo.

Somado a isso, restou apurado que os acusados se deslocaram de Rondonópolis/MT para esta cidade no carro supramencionado plenamente conscientes do intento criminoso que estavam planejando colocar em prática nesta municipalidade e, após a subtração, repassaram o dinheiro para o veículo, na tentativa de despistar a polícia, pois foi uma motocicleta que deu fuga para os denunciados que abordaram os funcionários da empresa que estava carregando o referido malote de dinheiro, demonstrando, dessa forma, que a ação delituosa foi previamente planejada e todos eles tinham ciência da prática do roubo, bem como da origem ilícita do valor localizado e apreendido no interior do supracitado carro.

Apesar das evidências acima mencionadas, a acusada SUZINET, ao ser interrogada, negou a autoria delitiva, informando não saber nada a respeito do delito (fls. 07/08-IP). Por sua vez, os denunciados EDIMILSON (fls. J6/17-IP) e JEAN (fls. 12/13-IP) se resumiram em confessar a participação no crime, reservando ao direito constitucional de dar maiores informações em Juízo. [...]”

Para melhor análise, vejamos o que consta na sentença, no qual motivou a irresignação do presente recurso,
in verbis
:

“[...]II - Do Réu Edmilson Ferreira Lima - Art. 157, §2°, incisos I e II, ambos do Código Penal, com redação dada antes da alteração dada Lei n° 13.654, de 2018.

[...]

Pois bem. No caso dos autos, resta devidamente comprovado que houve a perda da posse da res furtiva pela vítima, ocorrendo a clara inversão da posse do bem em favor dos agentes perpetradores do delito.

Tal conclusão extrai-se não somente das declarações da vítima, mas também dos documentos dos autos, sendo os réus presos em flagrante delito (fl. 02), termo de apreensão (fl. 15), boletim de ocorrência (fls. 33/36), reconhecimento pela vítima do acusado Jean Pierre (fl. 51), reconhecimento da vítima José dos Reis de Santana acerca dos réus Edmilson Ferreira Lima e Jean Pierre (fls. 53/55).

Ademais, o denunciado Edmilson Ferreira Lima ao ser interrogado pela autoridade policial confessou o cometimento do roubo ocorrido (fls. 25/26).

Dúvidas não restam de que a perda da referida posse somente ocorrera pela utilização, por parte dos agentes, de grave ameaça por eles exercidas com uso de arma de fogo.

Assim, conclui-se que no caso em apreço o pleito ministerial acusatório merece provimento.

Prosseguindo, pela harmonia das provas constantes no caderno processual em exame, conclui-se pela efetiva condenação do réu EDMILSON FERREIRA LIMA nas penas do delito de roubo em concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Desta feita, diante das provas produzidas, verifica-se que a conduta dos réus adequou-se àquela prevista no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal (Redação dada antes da alteração dada Lei n° 13.654, de 2018), não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade.

Portanto, resta cristalinamente comprovada a materialidade e autoria do delito.

[...]

Dispositivo

Portanto, comprovada está a autoria e a materialidade do delito praticado pelo acusado e ausentes, no caso em tela, qualquer causa que exclua o crime ou isente-o de pena, sendo a conduta, portanto, típica, antijurídica e culpável, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, CONDENO o acusado EDMILSON FERREIRA LIMA pela prática do delito tipificado no art. artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal (Redação dada antes da alteração dada Lei n° 13.654, de 2018), ABSOLVO a ré SUZINET MARIA GOMES DA SILVA, pela prática do delito tipificado no art. artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal (Redação dada antes da alteração dada Lei n° 13.654, de 2018).

[...]

Dosimetria

A pena prevista para o crime tipificado no art. 157, do Código Penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; a ré não registra antecedentes, vez que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para gravar a pena base - Súmula n° 444 do STJ; acerca da conduta social e personalidade do agente não existem nos autos elementos suficientes à aferição da, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos motivos do crime, o mesmo é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo; sendo que às consequências são inerentes ao próprio tipo penal; as circunstâncias do crime, se encontram relatadas nos autos, demonstrando uma maior ousadia dos réus na sua execução, eis que cometeram o delito em plena luz do dia em via pública, sendo cometido em concurso de agentes e uso de arma de fogo, de modo que utilizo somente a majorante do concurso de agentes como circunstância judicial negativa, devendo o uso de arma de fogo ser utilizado na terceira fase da dosimetria e; no exame do comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência de circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea "d", (ter o agente confessado espontaneamente). Desta forma, atenuo a pena anteriormente dosada, a fim de fixá-la no patamar de 04 (quatro) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabive aumento referente ao inciso I, do §2°, do artigo 157, do Código P al (Redação dada antes da alteração dada Lei n° 13.654, de 2018), pelo uso de arma de fogo, exaspero a pena em 1/3, fixando em definitivo a pena em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Em razão da pena fixada em vista do quanto disposto pelo art. 33, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada no REGIME SEMIABERTO, não influenciando o disposto no § 2° do art. 387, do Código de Processo Penal. [...] (Id. 133372793)

Extrai-se da denúncia, que no dia 08/05/2015, por volta das 13:45 horas, em frente ao banco BEMAT, município de Barra do Garças/MT, o apelante, em companhia com outro comparsa, com consciência e vontade, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraiu um malote de dinheiro no valor de R$ 65.700,00 (sessenta e cinco mil e setecentos reais), pertencentes a JBS Friboi, que se encontrava na posse dos funcionários Antônio Carlos Vicentini e José dos Reis Santana, figurando como as vítimas no presente caso.

Assim, em leitura acima, o apelante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal (Redação dada antes da alteração dada Lei n° 13.654, de 2018), em uma pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Inconformado com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso, nos seguintes termos e fundamentos que passaremos a expor:

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa alega que o acervo probatório é insuficiente para édito condenatório, não ficando demonstrado nos autos, autoria ou participação do apelante na empreitada delitiva (art. 157, §2º, I e II do CP), por esse motivo busca absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, e prevalecendo o princípio
in dubio pro reo
.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o crime de roubo é um delito complexo que possui como objeto jurídico tanto o patrimônio como também a integridade física e a liberdade do indivíduo.

O art. 157 do Código Penal exige para a caracterização do crime, que exista a subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, ou violência a pessoa, ou reduzindo à impossibilidade de resistência.

Dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro
.
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: I – (revogado); II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior; V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; § 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. [...]”

O delito de roubo se consuma independentemente da posse mansa e pacífica do bem.

Súmula n.582 STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. ”

Pois bem.

A materialidade e autoria delitiva, restou demonstrado através do auto de prisão em flagrante (Id. 133372791- p. 08), boletim de ocorrência (Id. 133372791- p. 29), relatório policial (Id. 133372791- p. 92), depoimento de testemunhas, além da confissão espontânea do réu perante autoridade policial.

Nesse diapasão, passamos a verificar a cronologia dos depoimentos.

A vítima Antônio Carlos Vicentini, na sede policial, declarou minuciosamente a empreitada criminosa dos réus, inclusive, o reconhecimento do Jean Pierre, sendo um dos assaltantes:

"QUE o declarante é funcionário da empresa FRIBOI, que todo o início do mês é necessário fazer um suplemento de caixa para a empresa FRIBOI, variando entre o dia primeiro e o dia dez, que na data de 08/05/2015 aproximadamente às 13:00 hs o declarante esteve no Banco do Brasil, para realizar o saque em dinheiro da quantia de R$: 65.700,00 (sessenta e cinco mil e setecentos reais), que as notas sacadas eram de cem e de cinquenta reais, que a maioria delas era de cinquenta, apenas aparentemente R$: 20.000,00 (vinte e mil reais) era em notas de cem reais, que ficou dentro do banca aproximadamente uma hora que saiu do banco aproximadamente às 13:45 hs, que antes de sair do banco ligou para o funcionário JOSE DOS REIS DE SANTANA, o qual é segurança da empresa FRIBOI, que ambos sairam do banco juntos, e se deslocaram no sentido do estacionamento do banco Bradesco, que o declarante então juntamente com JOSE DOS REIS foram abordados por uma pessoa, em frente ao "antigo prédio do Banco Bemat", que a pessoa disse a seguinte frase "El VC'S DOIS", quando ambos viraram a tal pessoa disse "NÃO FAÇAM BESTEIRA, EU SEI QUE VCS ESTÃO COM DINHEIRO, EU SÓ QUERO O DINHEIRO PARA IR EMBORA", que a pessoa estava armada com um revólver enferujado, que a tal pessoa era branco, magro (aproximadamente sessenta kg), baixo (aproximadamente 1,60, 1,65), aparência de uma pessoa sulista, bem claro, que então uma segunda pessoa em uma motocicleta titan de cor preta, com capacete veio do sentido do Supermercado Mendonça veio na contra mão, para resgatar a pessoa que acabara de fazer o roubo, que o declarante entregou toda a quantia o qual havia sacado; QUE o declarante informa que a pessoa que abordou não é nenhuma das quais foi presa, que a pessoa que estava na motocicleta identifica como a pessoa de JEAN PIERRE QUEIROZ DE OLVIEIRA, o qual é identificado pela fotografia de n°02 (...)".

Do mesmo modo, a vítima José dos Reis de Santana reconheceu o apelante como sendo o comparsa que estava dando suporte na empreitada criminosa:

“QUE o declarante trabalha na empresa FRIBOI como segurança, que na data de 08/05/2015 aproximadamente às 13:30 hs recebeu uma ligação da pessoa de ANTONIO CARLOS VICENTINI, o qual informou que estava no Banco do Brasil e precisava do acompanhamento do declarante para sair do Banco ir até seu veículo e ir para a empresa FRIBOI, que diante dos fatos o declarante se deslocou até o Banco do Brasil, onde encontrou-se com ANTONIO CARLOS e ambos sairam do banco, se dirigindo até no sentido do estacionamento do Banco Bradesco, que quando estavam nas proximidades do antigo "Banco Bemat" foram abordados por uma pessoa armada, que tal pessoa era branco, magro (aproximadamente sessenta kg), baixo (aproximadamente 1,60, 1,65), aparência de uma pessoa sulista, bem claro, que anunciou o assalto e rendeu o declarante e ANTONIO, que o declarante não reconhece tal pessoa como sendo uma das que foram presas na cidade de Rondonópolis/MT, que informa porém que uma segunda pessoa veio em uma motocicleta TITAN de dor preta, na conta-mão para dar fuga para o assaltante, que a pessoa estava de capacete, porém reconhece como sendo JEAN PIERRE QUEIROZ DE OLIVEIRA, a pessoa de n° 02 nas fotografias apresentadas; QUE o declarante ainda informa que havia uma terceira pessoa em frente a escola Filinto Miller, embaixo de uma árvore, aguardando o desenrolar da situação que o declarante reconhece tal pessoa como sendo EDMILSON FERREIRA LIMA, fotografia de n° 1 que ele estava com a mão dentro da roupa dando a impressão que estava armada...”

Corroborando com o depoimento das vítimas, o policial militar Edmilson Fernandes dos Santos, que atendeu a ocorrência, narrou:

“QUE por volta das 11h30min fomos informados pela equipe de inteligência PM da cidade de Barra do Garças, que foi roubado a mão armada um malote do gerente ANTONIO CARLOS VICENTINI (BO DO ROUBO 628), da empresa FRIBOI no qual foi subtraído aproximadamente R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais), que na cidade de Ara Garça recebeu uma ligação 190 denunciando que viu indivíduos em motocicletas entregar um volume para um veículo FIAT uno prata de placa NJR-9723, que a GUPM de inteligência de Barra do Garças entrou em contato com a PRF onde esta informou que o referido veículo teria passado na BR 070 em um radar na data de ontem, sentido a cidade de Rondonópolis/MT / Barra do Garças e que havia passado na data de hoje de volta no mesmo radar sentido Barra do Garças/Rondonópolis por volta das 11h20min onde foi entrado em contato com esta guarnição que de imediato deslocou para o próximo ao pedágio na MT 130 que realizou uma barreira seguido da abordagem no referido veículo e constatou a presença dos suspeitos e duas crianças que na busca pessoal e veicular foi encontrado na bolsa da suspeita SUZINET 04 envelopes da caixa econômica Federal sendo um de R$ 3,000,00 e os demais de R$ 1500,00, e com JEAN foi encontrado uma quantia em dinheiro na carteira e dentro da cadeirinha de transporte de criança mais uma quantia em dinheiro totalizando a quantia de R$ 30634,15. QUE foi deslocado para a V DP, onde EDMILSON FERREIRA LIMA apresentou uma identidade falsa por nme de PAULO HELDER MARTINS LEITE, que em nome de EDMILSON encontra 02 mandado em aberto pelo crime de roubo majorado, receptação dentre outros e fugitivo do presídio Pascoal Ramos, que indagados os suspeitos estes confessaram a participação no roubo a malotes do FRIBOI, onde os suspeitos estavam com duas crianças (...)”.

Seguindo na mesma linha, o policial militar Márcio Rogério Nunes de Souza, narrou os fatos em conformidade com o que foi declarado pelo outro agente policial.

Pois bem.

Extrai-se que o réu e o corréu Jean, perante a autoridade policial, confessaram a prática do crime.

Por outro lado, em juízo, alterou seu depoimento, negando a prática delitiva, dizendo que no dia do fato não estava no município de Barra do Garças/MT, alegando que estava em destino de Paranatinga/MT, com o Jean, no qual estariam levando dois veículos para revenda (Gol e Voyage), sendo remunerado com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo tal serviço, e que após a entrega dos carros, seria repassado uma quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil) para que entregasse as pessoas que os contrataram.

Do mesmo modo, o corréu Jean, negou a autoria delitiva em juízo, alegando a mesma versão apresentada pelo apelante.

Destarte, que a alegação da negativa de autoria apresentada pelo apelante, se mostra isolada nos autos, inclusive, o mesmo confessou a empreitada.

Ademais, a defesa não soube comprovar o valor encontrado na posse do apelante era de origem lícita, ou seja, proveniente da venda de dois veículos, conforme declarado.

Conseguinte, nota-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentara condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ-AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Ainda nesse sentido:

“[...] Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição. (...) (N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“[...] Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, quando firmes, coerentes e confirmados em juízo. (N.U 1000673-79.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)”

Além do mais, as vítimas declaram em seus depoimentos o reconhecimento do apelante, por esse motivo, não restando nenhuma dúvida como sendo uma das pessoas que tinha participado da empreitada criminosa.

Dessa forma, a ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo, e se há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime de roubo.

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando os réus como sendo os autores do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente por inexistirem provas que descaracterize o seu valor.

Corroborando com o exposto:

“[...] Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo, como no caso dos autos. Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório.[...]

(N.U 0009962-97.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)”

Neste contexto, o Juízo Sentenciante fundamentou sua decisão condenatória com base em todas as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, que se mostraram suficientes para que formasse sua convicção acerca da autoria delitiva.

Nesse sentido:

“[...] 1. É inviável a absolvição da apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento das testemunhas, que firmemente a apontou como autora do crime narrado na exordial acusatória, de acordo com a dinâmica dos fatos e demais elementos probatórios, estando sua inverossímil negativa de autoria completamente isolada nestes autos. [...](N.U 1012504-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)”

Portanto, a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não havendo em cogitar hipótese de absolvição do apelante por insuficiência probatória, conforme dispõe o art. 386, VII do CPP.

II – DO PEDIDO DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa busca, em caso de condenação, o redimensionamento da reprimenda, no qual a pena-base deve ser fixada na fração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 08 (oito) meses de aumento, contudo, o magistrado na sentença elevou o
quantum
de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias; e na segunda fase, a redução em 1/6 (um sexto), em consideração a atenuante de confissão.

Razão assiste a defesa.

Vejamos o que o Magistrado fixou na dosimetria da pena,
in verbis
:

“[...]
A pena prevista para o crime tipificado no art. 157, do Código Penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; a ré não registra antecedentes, vez que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para gravar a pena base - Súmula n° 444 do STJ; acerca da conduta social e personalidade do agente não existem nos autos elementos suficientes à aferição da, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos motivos do crime, o mesmo é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo; sendo que às consequências são inerentes ao próprio tipo penal;
as circunstâncias do crime, se encontram relatadas nos autos, demonstrando uma maior ousadia dos réus na sua execução, eis que cometeram o delito em plena luz do dia em via pública, sendo cometido em concurso de agentes e uso de arma de fogo,
de modo que utilizo somente a majorante do concurso de agentes como circunstância judicial negativa,
devendo o uso de arma de fogo ser utilizado na terceira fase da dosimetria e;
no exame do comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência de circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea "d", (ter o agente confessado espontaneamente). Desta forma, atenuo a pena anteriormente dosada, a fim de fixá-la no patamar de 04 (quatro) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabive aumento referente ao inciso I, do §2°, do artigo 157, do Código P al (Redação dada antes da alteração dada Lei n° 13.654, de 2018
),
pelo uso de arma de fogo, exaspero a pena em 1/3, fixando em definitivo a pena em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 68 (sessenta e oito) dias-multa
[...] (Id. 133372793)

O crime de roubo prevê pena-base de 04 (quatro) à 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Verifica-se que na sentença a pena base foi fixada

em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa; na segunda fase,

reduziu em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, diante a existência da atenuante de confissão espontânea; já na terceira fase, exasperou a reprimenda pelo uso de arma de fogo na fração de 1/3 (um terço), assim, tornando a pena definitivamente em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

In casu
, verifica-se que o Magistrado

agravou a pena base em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, em razão do reconhecimento do concurso de agentes como circunstância judicial negativa, ou seja, 02 (dois) meses e 15 (quinze) acima da fração de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, extrai-se que não foi apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) diante a circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

Assim, na espécie, revela-se desproporcional o aumento de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, razão pela qual o
quantum
de aumento deve ser redimensionado para a usual fração de (1/6) um sexto.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [STJ] é no sentido de que:

"[...] deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

“[...]O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Nesse sentido:

“[...] O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior a referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. [...](N.U 1002753-66.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)”

Portanto, aplico o patamar da fração de 1/6 (um sexto), por ser a única circunstância judicial negativa na primeira fase em prejuízo da apelante, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Já na segunda fase, o Juízo sentenciante diminuiu a reprimenda em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois), em razão atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, “d” do CP, contudo, percebe-se que foi utilizado corretamente a fração de 1/6 (um sexto).

Ademais, com o redimensionamento da pena base e considerando o reconhecimento da atenuante da confissão na fase seguinte, a reprimenda já alcança ao patamar mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Por fim, constata-se que na terceira fase foi exasperado a pena na fração de 1/3 (um terço), diante o reconhecimento uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso I do CP.

Portanto, encontra-se a pena em definitivo ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou

parcial provimento
ao recurso defensivo interposto por

Edmilson Fernandes dos Santos, somente redimensionando a pena-base ao patamar da fração de 1/6 (um sexto) diante circunstância judicial negativa, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022